Tribunal: STF
Processo: ARE 772309
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Exame psicológico. Litispendência. Coisa julgada. Verificação. Aprovação de candidato. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.